Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer. Indenização por Danos Morais. Plano de saúde. Transtorno de Espectro Autista (TEA). apelo do réu. falta de interesse e violação à dialeticidade recursal. Não conhecimento. Apelo do autor. interesse recursal. RN ANS 469/21. limitação do número de sessões de psicologia prescrita por médicos. IMPOSSIBILIDADE. Dano moral. Não configuração. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Sentença PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O d. Magistrado, ao decidir que os limites contratuais quanto ao custeio dos tratamentos não configuram condição abusiva, por não impedir o acesso do paciente, concluiu pela falta de interesse processual (de agir) da parte Autora, dinâmica que, no caso em apreço, implica ausência de interesse recursal do Ré.
2. Os argumentos que foram lançados no Apelo da Ré estão dissociados dos fundamentos da r. sentença, restando evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT.
3. Na hipótese vertente, a recalcitrância da Ré evidencia o interesse processual do Autor no feito, uma vez que o processo afigura-se útil e necessário para que o Apelante alcance as tutelas jurisdicionais vindicadas na inicial.
4. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, figurando o Apelado como fornecedor do plano de saúde e o Apelante como destinatário final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
5. A previsão contida no Anexo II da RN no 465/21 da ANS não estabelece limite máximo para o número de sessões de psicologia a serem cobertas pelo plano de saúde, fixando, tão somente, um limite mínimo de 40 (quarenta) sessões por ano.
6. Ainda que assim não fosse, consoante jurisprudência dominante sobre a matéria, o rol da ANS afigura-se meramente exemplificativo, não esgotando os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras de planos de saúde, cuja indicação cabe, exclusivamente, ao médico do paciente.
7. Com o advento da RN ANS 469/21, houve a manutenção da teleologia da norma anterior, dessa vez, com a previsão expressa de “Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84).” (NR).
8. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade.
9. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
10. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
11. Apelo interposto pelo Réu não conhecido. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida.